Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733217-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAFAEL FURTADO ROBERTO REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES BELTRAO ROBERTO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RODRIGUES BELTRAO PANTAZIS D E C I S Ã O Trata-se de pedido deduzido por RAFAEL FURTADO ROBERTO, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de alimentos n. 0748941-17.2023.8.07.0016 ajuizada pela menor B. R. B. P., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para fixar os alimentos definitivos em favor do requerido em 12 (doze) salários-mínimos mensais, a ser depositado na conta bancária da representante legal do menor, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. Em suas razões, a requerida apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, para que seja suspensa a execução da sentença recorrida até o julgamento definitivo do recurso, evitando-se prejuízos irreparáveis ao Apelante. Argumenta ser necessária a revisão do valor da pensão alimentícia fixada no valor de 7,5 salários mínimos, porquanto “a sentença recorrida desconsiderou a capacidade contributiva da genitora do Apelado, que é médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 169692642), e atribuiu exclusivamente ao Apelante os custos com o sustento do menor, em desacordo com o artigo 1.703 do Código Civil”. Acrescenta que, desde a fixação da pensão alimentícia, houve significativa alteração na situação financeira do apelante, pois contraiu novo casamento e teve o nascimento de dois filhos gêmeos em 04.06.2024, sendo que “esses novos encargos familiares justificam a revisão do valor da pensão alimentícia, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil”. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento pelo juízo a quo de produção de provas, incluindo o depoimento pessoal da genitora do apelado e a oitiva de testemunhas. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que, "considerando a ATUAL e comprovada situação econômico-financeira do Apelante, indiscutíveis são os danos decorrentes da manutenção da eficácia da douta decisão recorrida” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, impende que se destaque o disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em combinação ao mencionado artigo, destaque-se o que dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo vindicado. Nos moldes do Art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, a apelação contra sentença condenatória ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. Ressalte-se entendimento desta Corte pela aplicação do dispositivo mencionado também às ações revisionais de alimentos. Contudo, admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal. No caso em apreço, não trouxe o apelante qualquer argumento apto a demonstrar o risco de dano grave com o cumprimento imediato da sentença, não havendo se falar que o valor fixado a título de obrigação alimentar abrange parte significativa de seus rendimentos, prejudicando sua subsistência, eis que empresário com fluxo financeiro anual milionário, conforme se depreende dos extratos juntados nos autos originários (ID's 195804333 e 198036490). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo à apelação, de forma que o recurso será recebido tão somente em seu efeito devolutivo. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator